Tribunal: TJDFT
Processo: 0735845-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735845-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA LEMES MACHADO VICENZI IMPETRADO: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALESSANDRA LEMES MACHADO VICENZI contra ato da PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na ausência de correção da prova discursiva relativa ao concurso público para o cargo de Analista Judiciário da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – especialidade em Farmácia. O pedido liminar, a fim de determinar a correção da prova discursiva e a consequente continuação no certame, restou indeferido (ID 30685594). Em resposta (ID 31184377), a impetrada suscita preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança relativo a processos seletivos e concursos públicos, nas hipóteses em que o impetrante visa a participar de outras fases do certame, é da entidade responsável pela execução e correção do ato atacado – no caso, o CEBRASPE. Por conseguinte, pleiteia a remessa dos autos para a 1a Instância. Pretende, ainda, a extinção do presente mandamus, em razão da decadência, pois a impetrante busca impugnar a norma veiculada pelo edital de abertura do concurso público em questão, estando evidente o transcurso do prazo previsto no art. 23 da Lei n.o 12.016/2009. Requer, caso ultrapassadas as preliminares, a denegação da ordem. Manifestação do Ministério Público no ID 31609224, pela denegação da segurança. Em respeito ao art. 10 do Código de Processo Civil, bem como ao princípio do contraditório, manifeste-se a impetrante acerca da alegada ilegitimidade da autoridade apontada como coatora e a prejudicial de decadência. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator